Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA DA VERBA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO REGULAMENTO.
1. Tratando-se exclusivamente de questão civil/estatutária, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e favor da Justiça Trabalhista.
2. A discussão acerca da natureza da verba em questão se mostra totalmente infrutífera, pois deve prevalecer o que consta no regulamento aderido pela parte recorrente e utilizado no cálculo do benefício. Precedentes desta e. Corte.
3. A interpretação conferida pela parte interessada de que a CTVA (complemento temporário ajuste de mercado) possui natureza remuneratória e por isso compõe o salário de participação não prospera frente a natureza civil/estatutária da relação jurídica firmada entre as partes, não se confundido com direitos trabalhistas.
4. Recurso conhecido e não provido.